Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em pedido de obrigação de fazer autuado sob o no 0712408-92.2019.8.07.0018, proposto por BENEDITO RODRIGUES DE SOUSA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por intermédio do despacho de id 13297512, foi determinada a juntada de documentos obrigatórios. Contudo, certificou a secretaria o transcurso do prazo sem manifestação da parte (id 13982272). É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exige o artigo 1.017, I, do NCPC que a petição de agravo de instrumento seja instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. No caso em apreço, diante da ausência de documentos obrigatórios, facultou-se à parte sua apresentação, em atendimento ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do NCPC. O agravante, todavia, deixou de acostar os aludidos documentos. Consoante despacho de id 13297512 que “a despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil.” Dessa forma, inexistindo documento obrigatório à formação do instrumento, conclui-se que “a parte não atendeu a pressuposto recursal extrínseco, qual seja, o da regularidade formal do recurso” (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado. 5a Ed. Barueri: Manole, 2013, p. 980). Não é outro o entendimento deste e. Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sanadas as deficiências verificadas na formação do instrumento, notadamente quanto à regularização processual da agravada e à juntada de cópia da decisão agravada, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Inteligência dos arts. 1.017 e 932 do CPC. 2. Procurações outorgadas por pessoas físicas, sem qualquer referência ao nome da pessoa jurídica de que são sócias, não se prestam a demonstrar a regularidade da representação processual da empresa. 3. A exigência de cópia da decisão agravada na formação do agravo de instrumento (art. 1.017, I, do CPC) não é suprida pela mera juntada do comprovante de publicação da decisão, pois esse comprovante, por si só, não ostenta certeza acerca do inteiro teor da decisão, sendo insuficiente para viabilizar o conhecimento e a delimitação da matéria a ser examinada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.974503, 20160020105177AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 290/301) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - É ÔNUS DA PARTE RECORRENTE INSTRUIR O AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS - A CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA DEVE OBRIGATORIAMENTE INSTRUIR O AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE LHE SER NEGADO SEGUIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.944072, 20160020042944AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 345/352) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator